Tribunal: TJES
Processo: 5006643-21.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006643-21.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.
AGRAVADO: MATHEUS ABREU SALLES e outros
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do eminente relator
ACOMPANHO voto proferido pelo eminente Desembargador Relator.
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela
SUZANO PAPEL E CELULOSE S/A

contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Domingos Martins, no bojo da “tutela antecipada antecedente” movida em seu desfavor e da empresa MUSTIQUE PRODUÇÃO FLORESTAL LTDA., por
MATHEUS ABREU SALLES

e
FELIPE ABREU SALLES
, que

deferiu o pleito de tutela de urgência formulado na inicial para determinar “aos réus, solidariamente, que, mensalmente, paguem aos autores três Salários Mínimos, à razão de metade para cada um, mediante depósito, até o quinto dia do mês subsequente ao vencido” (fls. 51/52, do evento nº 2995713).

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 2995713, a parte agravante afirma, em resumo, que:
(I)
“os agravados fundamentam seu pedido de urgência para concessão da liminar ao argumento de que eram beneficiários de pensão mensal arcada pelo genitor no valor de 1,5 salário-mínimo para cada. Contudo, não trazem nenhum comprovante de pagamento, extrato bancário, ou qualquer outro documento que demonstre o efetivo recebimento do valor pleiteado” (fl. 06);
(II)
“a lei civil determina, em seu artigo 5º, que a menoridade cessa aos dezoito anos completos, sendo que os agravados possuem, atualmente, 23 e 21 anos de idade” (fl. 06);
(III)
“o dever de arcar com o pensionamento mensal imputado judicialmente ao genitor cessou quando os autores completaram 18 anos de idade, não havendo nenhuma prova no feito de que o pensionamento continuou ocorrendo após o termo final fixado na ação de separação” (fl. 06);
(IV)
“a genitora dos agravantes é servidora pública do TJES, no cargo de analista judiciária, exercendo atualmente a função gratificada de chefe de secretaria, cujos vencimentos líquidos alcançam a elevada monta de R$28.028,26” (fl. 07);
(V)
“a tutela é irreversível, uma vez que o depósito da pensão mensal de tais valores em juízo certamente será utilizado pelos agravados, sem haver a possibilidade de a agravante reaver tais valores
”
(fl. 09);
(VI)
“não há responsabilidade da agravante, já que a atividade que supostamente gerou o dano é relacionada ao transporte, ato que por esta Empresa não foi praticado. Em outros termos, com sua atividade, a agravante em momento algum assumiu o risco do transporte” (fl. 11); e que
(VII)
“o acidente ocorreu por circunstâncias alheias ao condutor, que seguia seu trajeto com prudência sobre a via, adotando toda cautela necessária à condução do veículo em situações de pista molhada, mas que, ainda assim, houve a derrapagem do compartimento” (fl. 14).

Na instância originária, os recorridos
MATHEUS ABREU SALLES

e
FELIPE ABREU SALLES
formularam pedido de tutela antecipada antecedente em desfavor da agravante
SUZANO PAPEL E CELULOSE S/A
e da MUSTIQUE PRODUÇÃO FLORESTAL LTDA., buscando a manutenção da obrigação alimentar assumida por seu genitor, falecido em acidente de trânsito envolvendo veículos de propriedade das demandadas.

Do cotejo dos documentos que instruem o presente instrumento, observa-se que os agravados comprovaram, no juízo de origem, que seu pai, assumiu, judicialmente, obrigação alimentar na ordem de um salário-mínimo e meio para cada, nos termos da sentença homologatória prolatada nos autos da ação de separação consensual registrada sob o nº 024.060.042.504 (fls. 45/46, do evento nº 2995712).

Sobre o sinistro, o Boletim de Acidente de Trânsito de lavra da Polícia Rodoviária Federal, acostado às fls. 22/43, revela que o veículo conduzido pelo pai dos recorridos foi colhido em sua mão de direção na Rodovia BR 262, nos seguintes termos:

No dia 17/10/2021, por volta das 16:00, no km 39,9 da BR-262, no município de Domingos Martins/ES, ocorreu um acidente, do tipo colisão lateral de sentido oposto, lesionando quatro pessoas gravemente. Os veículos envolvidos foram uma carreta DAF/XF FTT 530(V1); e um VW/PASSAT(V2). Com base na análise dos vestígios materiais identificados, constatou-se a seguinte sequência de episódios: No momento 1, o veículo V1 trafegava tracionando três semirreboques na faixa de trânsito do sentido Viana-ES/Domingos Martins-ES e o V2 trafegava no sentido contrário (Domingos Martins/Viana).

No momento 2, o V1, enquanto fazia a curva, ocupou a faixa de sentido contrário com os dois últimos semirreboques que derraparam para a contramão e ocuparam a faixa de V2. No momento 3, V2 colidiu contra o segundo semirreboque tracionado por V1 (conforme constatação de danos no eixo e no para-choque do semirreboque). A colisão ocorreu sobre a faixa de trânsito do sentido Domingos Martins/Viana, por onde transitava V2 (conforme orientação dos fragmentos desprendidos no local da interação).

No momento 4, com o impacto, V2 foi arremessado contra a defensa à margem da rodovia, da mesma faixa de trânsito por onde transitava(Domingos Martins-Viana) onde permaneceu parado. O veículo V1 parou aproximadamente uns cem metros a frente do local da colisão, na faixa de trânsito por onde o mesmo transitava (Viana/Domingos Martins).

A dinâmica do acidente encontra-se representada no croqui. Conforme constatações e levantamentos no local do acidente, concluiu-se que o fator principal do acidente foi a ocupação da faixa de sentido contrário, ação essa realizada pelos semirreboques tracionados por V1. O local do acidente estava preservado e era sinalizado pela equipe do Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros também providenciou o desencarceramento do condutor de V2, que se encontrava preso nas ferragens.

A via apresentava sinalização horizontal de proibição de ultrapassagem em ambos os sentidos.-O condutor e os três passageiros de V2 foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e pelo SAMU para o Hospital Dr. Arthur Gerhardt em Domingos Martins.-O veículo V2 foi removido para o pátio do Auto Socorro Cardoso por falta de responsável pelo mesmo no local.-O veículo V1 foi entregue no local para o próprio condutor envolvido. O condutor de V1 realizou teste de etilômetro, cujo resultado não acusou ingestão de álcool. Também preencheu Termo de Declaração do Envolvido.

A clareza da narrativa do agente de segurança pública, aliada aos registros fotográficos também constantes do aludido Boletim de Acidente de Trânsito, demonstram, ao menos de forma indiciária, a culpa do condutor da carreta pelo acidente, que, na ocasião, tracionava três semirreboques de propriedade da agravante
SUZANO PAPEL E CELULOSE S/A
, circunstância que justifica a sua inclusão no polo passivo da demanda originária.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONEXÃO. NATUREZA RELATIVA. DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE ENTENDERAM SER SUFICIENTE PROVA DOCUMENTAL JÁ ACOSTADA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. JUROS MORATÓRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. 1. A eventual inobservância da distribuição por prevenção de recursos relacionados a ações conexas possui natureza de nulidade relativa, que deve ser alegada no momento oportuno, sob pena de preclusão, e cujo reconhecimento demanda a demonstração do efetivo e concreto prejuízo (princípio do pas de nullité sans grief). Precedentes. 2. O magistrado, com base no livre convencimento motivado, pode indeferir a produção de provas que julgar impertinentes, irrelevantes ou protelatórias para o regular andamento do processo, hipótese em que não se verifica a ocorrência de cerceamento de defesa.
3. "Em matéria de acidente automobilístico, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz e que provoca o acidente, pouco importando que o motorista não seja seu empregado ou preposto, ou que o transporte seja gratuito ou oneroso, uma vez que sendo o automóvel um veículo perigoso, o seu mau uso cria a responsabilidade pelos danos causados a terceiros. Provada a responsabilidade do condutor, o proprietário do veículo fica solidariamente responsável pela reparação do dano, como criador do risco para os seus semelhantes" (REsp 577902/DF, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/06/2006, DJ 28/08/2006, p. 279)
. Aplicação da Súmula n. 83/STJ. 4. O termo inicial da correção monetária incidente sobre a indenização por danos morais é a data do arbitramento (Súmula n. 362/STJ). 5. Os juros moratórios, tratando-se de responsabilidade extracontratual, incidem desde a data do evento danoso (Súmula n. 54/STJ). 6. Nas condenações posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002, aplica-se a taxa Selic, que é composta de juros moratórios e de correção monetária, devendo incidir a partir do arbitramento da indenização. 7. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.872.866/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 24/6/2022) (Sem grifos no original).

APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS C/ PEDIDO LIMINAR E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA C/C AÇÃO DE DANOS MORAIS. Acidente com morte. Acidente envolvendo o veículo fiat palio fire, placas imn-8783, no qual, como passageiro, se encontrava a vítima. Invasão da pista contrária pelo caminhão trator volvo/nh12380 4x2t, de placas ind-3939, de propriedade da correquerida márcia dalmas me, tendo acoplado o semirreboque/tanque, de placas ihl8687, de propriedade da codemandada cooperativa santa clara Ltda. , pilotado pelo primeiro réu. Culpa. Sentença criminal que, conquanto reconhecendo presentes todos os elementos para a condenação do acusado, sobretudo a sua culpa inconteste, proclama a prescrição da pretensão punitiva do estado. Prova colhida no juízo cível amparando o convencimento da culpa do condutor do caminhão. Legitimidade passiva da proprietária do semirreboque. Precedentes da câmara. Danos materiais. Pensionamento. Sentença ultra petita. Preliminar desacolhida. Dependência econômica presumida da companheira com idade avançada. Possibilidade de cumulação da pensão por ato ilícito com o benefício previdenciário, haja vista serem de naturezas distintas. Termo ad quem da pensão mantido na data em que o de cujus fosse completar 72 anos de idade. Precedente da câmara. Danos morais. Valor fixado para cada uma das autoras (companheira e filha da vítima) em 100 (cem) salários mínimos nacionais, na esteira da jurisprudência do colegiado. Apelo desprovido. (TJRS; AC 5000370-64.2014.8.21.0058; Nova Prata; Décima Segunda Câmara Cível; Relª Desª Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout; Julg. 10/10/2022; DJERS 20/10/2022)

DANOS MORAIS E MATERIAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA DA CORRÉ. Subsistência. Proprietária do semi-reboque envolvido no acidente de trânsito. Decisum reformado no ponto. Colisão traseira de motocicleta em carreta. Falecimento instantâneo do companheiro da autora. Estacionamento irregular. Imposição da responsabilidade civil pelo fato. Inviabilidade. Desatenção do condutor da motocicleta. Fator preponderante para o fatídico acontecimento. Improcedência mantida. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJSC; AC 0500114-98.2012.8.24.0006; Barra Velha; Primeira Câmara de Direito Civil; Rel. Des. Paulo Ricardo Bruschi; DJSC 03/07/2019; Pag. 127)

Outrossim, a alegação de fortuito – pista molhada –, não se trata de argumento suficiente para a exclusão da responsabilidade do motorista da carreta, dada a obrigação de cautela do condutor em situações meteorológicas adversas
1
, mormente aquele que desempenha tal atividade profissionalmente.

Quanto aos alimentos, não havendo decisão posterior que modificou ou extinguiu a obrigação atribuída ao genitor dos requerentes, revela-se irrelevante o fato de que a fixação tenha sido realizada eme outubro de 2007, quando os autores/agravados ainda eram menores.

Isso porque, conforme orientação do Tribunal da Cidadania cristalizado pela Súmula nº 358: “O cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos”.

Na situação sob exame, os agravados possuem 21 (vinte um) e 23 (vinte e três anos) de idade (fls. 15 e 16 do evento 2995712), e ambos cursam ensino superior (fls. 47/48, do evento nº 2995712). Nesta esteira, nos termos do entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, os autores têm direito à manutenção dos alimentos, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR. 1. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. 2. "
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico 'A maioridade civil, em que pese faça cessar o poder familiar, não extingue, modo automático, o direito à percepção de alimentos, que subjaz na relação de parentesco e na necessidade do alimentando, especialmente estando matriculado em curso superior
'" (AgInt no AREsp 904.010/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 23/08/2016). Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Na hipótese, o Tribunal de origem entendeu que a alimentanda demonstrou que persiste a necessidade de receber os alimentos e que a verba alimentar se justifica até a conclusão do curso superior. Para chegar à conclusão diversa seria necessário o reexame de provas, providência sabidamente vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula 7/STJ. 4 . Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.943.190/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/4/2022, DJe de 6/4/2022).

Portanto, presentes indícios suficientes de que o acidente envolvendo os semirreboques de propriedade da parte agravada foi causado por culpa do motorista condutor da carreta que os tracionava, revela-se, neste momento processual, acertada a transferência do ônus alimentar atribuído ao genitor dos agravados que faleceu em razão do sinistro às requeridas, conforme entendimento sufragado pela jurisprudência pátria:

ACIDENTE DE VEÍCULO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR RESPONSABILIDADE CIVIL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. ATROPELAMENTO. Culpa exclusiva do motorista da requerida demonstrada. Dano moral configurado. Quantum. Mantido. Pensão em decorrência da morte do genitor. Fixação de pensão mensal até a data em que a requerente completar 24 anos de idade. Recursos não providos. (TJSP; AC 1012960-91.2019.8.26.0361; Ac. 15657291; Mogi das Cruzes; Trigésima Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Luiz Eurico Costa Ferrari; Julg. 11/05/2022; rep. DJESP 22/06/2022; Pág. 2831)

Por fim, considerando a ausência de fixação de termo para a obrigação de pensionamento, revela-se razoável a incidência da orientação adotada majoritariamente pelos Tribunais Pátrios no sentido de que o maior matriculado em instituição de ensino superior faz jus à percepção de alimentos até completar a idade de 24 (vinte e quatro) anos,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. FIXAÇÃO. Ação movida por filho maior universitário contra genitor. Sentença de parcial procedência. Verba alimentar fixada em 25% do salário-mínimo. Irresignação do alimentando, com pedido de majoração da obrigação. Mérito. Alimentos. Filho maior, com capacidade laboral, sem vínculo empregatício ou rendimentos. Necessidade de pensionamento, ante existência de outras despesas inerentes à conclusão dos estudos. Subsistência da obrigação alimentar em decorrência do vínculo de parentesco e da condição de estudante. Aplicação do teor da Súmula nº 358, STJ. Inteligência do artigo 1.694 do Código Civil e do artigo 229 da Constituição Federal. Genitor que exerce atividade laborativa remunerada e tem outros dois filhos menores. Capacidade financeira em prover o encargo alimentar. Sentença parcialmente reformada. Fixação do pensionamento em meio salário mínimo mensal, até que o alimentando complete o curso universitário ou complete 24 (vinte e quatro) anos de idade, o que ocorrer primeiro. Genitora que também deve auxiliar financeiramente para a formação acadêmica do filho. Sucumbência inalterada. Recurso parcialmente provido. (TJSP; AC 1013250-34.2019.8.26.0482; Ac. 15609980; Presidente Prudente; Nona Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Edson Luiz de Queiroz; Julg. 27/04/2022; DJESP 03/05/2022; Pág. 1922)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHO MAIOR. VINTE E QUATRO ANOS COMPLETOS. CURSO SUPERIOR. GENITOR DESEMPREGADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O poder familiar se extingue com a maioridade do filho e, em regra, também, o dever de sustento. Entretanto, a obrigação de prestar alimentos permanece, com base no parentesco, se demonstrada a necessidade de receber do filho e a possibilidade de o pai fornecer os alimentos. 1.1. A obrigação alimentar pode perdurar até que o filho complete 24 anos de idade se devidamente matriculado em instituição de ensino superior e não tiver condições de manter o sustento, em analogia à legislação do imposto de renda que considera dependente o filho nessas condições. A obrigação alimentar pode persistir também caso o alimentando seja portador de alguma enfermidade e não tenha renda para promover o sustento. 2. No caso em análise, o filho ultrapassou os 24 anos conforme entendimento jurisprudencial, não há comprovação sobre impossibilidade de inserção no mercado de trabalho e o genitor alega desemprego. Portanto, em sede de cognição sumária não é possível a fixação da obrigação alimentar. 3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (TJDF; Rec 07118.66-60.2021.8.07.0000; Ac. 135.4503; Primeira Turma Cível; Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes; Julg. 07/07/2021; Publ. PJe 22/07/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHO MAIOR. CURSO DE ENSINO SUPERIOR. IDADE LIMITE. RECURSO DESPROVIDO 1. O advento da maioridade não extingue, de forma automática, o direito à percepção de alimentos, mas esses deixam de ser devidos em face do Poder Familiar e passam a ter fundamento nas relações de parentesco, em que se exige a prova da necessidade do alimentado. 2. Em se tratando de filho maior, a pensão alimentícia é devida pelo seu genitor, dentre outras hipóteses, quando houver frequência em curso universitário ou técnico, tendo em vista a obrigação parental de cuidar dos filhos incluir a outorga de adequada formação profissional. 3. A jurisprudência proclama que a manutenção do encargo alimentar para aquele que estiver cursando ensino superior se dá até a idade de 24 anos. 4. Recurso desprovido. (TJES; Apl 0039241-85.2015.8.08.0024; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 02/10/2018; DJES 16/10/2018)

Tendo em vista que o mérito do agravo de instrumento encontra-se passível de julgamento, resta prejudicada a análise do recurso de agravo interno.

Diante de todo o exposto
CONHEÇO
do presente agravo de instrumento e
DOU
-
LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para fixar o atingimento da idade de 24 (vinte e quatro) anos pelos agravados, individualmente considerados, como termo para cessação da obrigação alimentar ora atribuída à empresa agravante.
PREJUDICADO
o agravo interno.

É como voto.

1
CTB – Art. 43. Ao regular a velocidade, o condutor deverá observar constantemente as condições físicas da via, do veículo e da carga, as condições meteorológicas e a intensidade do trânsito, obedecendo aos limites máximos de velocidade estabelecidos para a via, além de:

I - não obstruir a marcha normal dos demais veículos em circulação sem causa justificada, transitando a uma velocidade anormalmente reduzida;

II - sempre que quiser diminuir a velocidade de seu veículo deverá antes certificar-se de que pode fazê-lo sem risco nem inconvenientes para os outros condutores, a não ser que haja perigo iminente;

III - indicar, de forma clara, com a antecedência necessária e a sinalização devida, a manobra de redução de velocidade.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AGRAVO INTERNO – TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE – ACIDENTE DE TRÂNSITO – FALECIMENTO DO ALIMENTANTE – INDÍCIOS SUFICIENTES DE CULPA DO MOTORISTA DA CARRETA DE UMA DAS EMPRESAS REQUERIDAS – SEMIRREBOQUE DE PROPRIEDADE DA AGRAVANTE – LEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA – TRANSFERÊNCIA DO ÔNUS ALIMENTAR ÀS APARENTES RESPONSÁVEIS PELO ACIDENTE – PLAUSIBILIDADE – TERMO FINAL DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR – FREQUÊNCIA DE CURSO UNIVERSITÁRIO – 24 (VINTE E QUATRO) ANOS DE IDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

1
. Os agravados comprovaram, no juízo de origem, que seu pai, assumiu, judicialmente, obrigação alimentar na ordem de um salário-mínimo e meio para cada, nos termos da sentença homologatória prolatada nos autos da ação de separação consensual registrada sob o nº 024.060.042.504 (fls. 45/46, do evento nº 2995712).

2.
Sobre o sinistro, o Boletim de Acidente de Trânsito de lavra da Polícia Rodoviária Federal, acostado aos autos revela que o veículo conduzido pelo pai dos recorridos foi colhido pela carreta que trafegava em sentido contrário em sua mão de direção na Rodovia BR 262.

3.
A clareza da narrativa do agente de segurança pública, aliada aos registros fotográficos também constantes do aludido Boletim de Acidente de Trânsito, demonstram, ao menos de forma indiciária, a culpa do condutor da carreta pelo acidente, que, na ocasião, tracionava três semirreboques de propriedade da agravante
SUZANO PAPEL E CELULOSE S/A
, circunstância que justifica a sua inclusão no polo passivo da demanda originária.

4.
Presentes indícios suficientes de que o acidente envolvendo os semirreboques de propriedade da parte agravada foi causado por culpa do motorista condutor da carreta que os tracionava, revela-se, neste momento processual, acertada a transferência do ônus alimentar atribuído ao genitor dos agravados que faleceu em razão do sinistro às requeridas.

5.
Considerando a ausência de fixação de termo para a obrigação de pensionamento, revela-se razoável a incidência da orientação adotada majoritariamente pelos Tribunais Pátrios no sentido de que o maior matriculado em instituição de ensino superior faz jus à percepção de alimentos até completar a idade de 24 (vinte e quatro) anos

6
.
Recurso conhecido e parcialmente provido. Prejudicado o agravo interno.
DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, assim como JULGAR PREJUDICADO o agravo interno, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.